Tribunal: TJES
Processo: 5009295-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bens Públicos
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009295-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO: CAPARAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL

– AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CONSTRUÇÃO NA MARGEM DE RODOVIA – IRREGULARIDADE – INÉRCIA ESTATAL – DECURSO DO TEMPO – RISCO IMEDIATO À COLETIVIDADE NÃO DEMONSTRADO - PEDIDO LIMINAR DE DEMOLIÇÃO –
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. Consoante cediço, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009295-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CAPARAÓ DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação demolitória” nº 5001015-64.2022.8.08.0028, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“(...)

Cinge-se o presente pleito de tutela de urgência em analisar se é pertinente a determinação nesta fase processual da demolição da construção que o requerido promoveu dentro da faixa de domínio
non edificanti
do requerente.

Verifico que estão
não
presente os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Conforme art. 300 do CPC, tal medida será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Sobre a tutela provisória de urgência incidental leciona Fredie Didier Júnior que:

“A tutela provisória incidental é aquela requerida dentro do processo em que se pede ou já se pediu a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos (satisfação ou acautelamento), independentemente do pagamento de custas (art. 295, CPC). É requerimento contemporâneo ou posterior à formulação do pedido de tutela definitiva: o interessado ingressa com um processo pleiteando, desde o início, tutelas provisória e definitiva ou ingressa com um processo pleiteando apenas a tutela definitiva e, no seu curso, pede a tutela provisória”.

Ocorre, todavia, que o §3º, do art. 300 do CPC dispões que: “
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Ademais, o deferimento do pedido de tutela antecipada acarretaria perigo da irreversibilidade da medida, hipótese que obsta o deferimento do pedido. Colaciono julgado acerca deste tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE.

A antecipação dos efeitos da tutela somente será concedida se presente a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações, se houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação e for imprescindível para assegurar o direito da parte, bem como se não houver risco de irreversibilidade. Caso a questão demande maior dilação probatória, não há que se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0216.15.007277-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016). (grifei)

Assim, tendo em vista que a providência esgotaria o objeto da ação, bem como existindo ainda o risco de irreversibilidade da medida, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela é a medida que se impõe.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

A tutela de urgência, mesmo em caráter antecedente, será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para ensejar a reforma da decisão impugnada.

Narra a petição recursal que a pessoa jurídica Agravada teria construído um galpão comercial, avançando sobre a margem da faixa de domínio da Rodovia ES-185, contrariando a Lei Estadual nº 10.782/2017. Sustenta o Agravante que, em 16.05.2019, foi lavrado auto de infração em face da Agravada, seguido de aplicação de multa administrativa, na data de 13.11.2019.

Conquanto tenham sido interpostos recursos administrativos pela Agravada, a irresignação não fora acolhida, sendo mantida a multa e o embargo da obra, que, entretanto, encontrava-se concluída, só restando ao Agravante a via judicial para ver restabelecidas as características originais da faixa de domínio estatal.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada por entender que a medida esgotaria o objeto da ação, além de entender que o provimento jurisdicional se caracterizaria como irreversível.

De fato, a irreversibilidade da medida é caracterizada não apenas pela eventual possibilidade de indenização pelo valor da construção demolida, mas pelos danos eventualmente causados à empresa em decorrência da paralisação de sua atividade comercial, cujos reflexos danosos, muitas vezes, vão além do mero prejuízo material, haja vista o descumprimento de obrigações perante fornecedores e/ou clientes.

Ademais, denota-se que o processo administrativo instaurado pelo Agravante vem tramitando desde 2019, quando autuada e multada a Agravada (id 3394718), momento em que, acaso caracterizada, efetivamente, a urgência e o risco, poderia o Poder Público já ter pleiteado judicialmente a demolição liminar da construção ou até mesmo, e principalmente, valer-se dos atributos da autoexecutoriedade e coercibilidade conferidas pela lei à Administração Pública para agir.

Entretanto, não comprova o ente estatal nenhuma alteração da situação fática ocorrida a partir da autuação que justifique, neste momento, a imediata demolição do imóvel. Do exame do teor do processo administrativo juntado aos autos, depreende-se inexistir qualquer laudo ou parecer técnico apontando eventual risco imediato à coletividade em razão da permanência do imóvel que imponha sua demolição antecipada, sobretudo antes da instauração do contraditório ou do próprio exame de mérito da controvérsia debatida nos autos de origem.

Assim, não vejo, ao menos por ora, elementos suficientes a amparar o pedido liminar de demolição do imóvel objeto da controvérsia, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria. - Sessão de 18/04/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.